Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722236-04.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO SERVICOS E COMERCIO S.A APELADO: ROGERIO ESMERALDO LEITE PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte ré, Porto Seguro Serviços e Comércio S.A, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a contar da citação, conforme inteligência do artigo 405 do Código Civil, e atualização monetária pelo INPC desde a data da fixação (súmula 362 STJ), bem como para condená-la ao pagamento das astreintes, devidas em razão do descumprimento da decisão antecipatória de tutela, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a contar desta data. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A parte ré, em seu apelo, postulou que o recurso seja recebido em seu duplo efeito (ID no 51697277 - Pág. 1). Nas razões de seu recurso, contudo, note-se que a parte ré nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao apelo. A apelante não fez qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrada a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo da parte ré. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator